Tribunal: TJDFT
Processo: 0729229-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729229-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: DAVIDSON POLICARPO GONZAGA DECISÃO BANCO J. SAFRA S.A interpôs agravo de instrumento da r. decisão proferida na ação de busca e apreensão movida DAVIDSON POLICARPO GONZAGA, in verbis: “1. Determinação de emenda parcialmente atendida. 2. A requerente, por meio da petição de ID 12880715, formula pedido de reconsideração da decisão que determinou comandos de emenda à exordial (ID 126910698). 3. Vale ressaltar que pedido de reconsideração e/ou novo pedido não constituem meio processual cabível para reforma de decisão. 4. Nesse sentido: [...] 5. Ademais, conforme destacado na decisão de ID 126910698, compartilho do entendimento de que a mora deverá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento assinado pela própria parte devedora, tema em discussão, atualmente, pelo Superior Tribunal de Justiça, como dito em linhas volvidas. 6. Assim, nada a prover quanto à petição de ID 128807815 da parte requerente. 7. Nos termos da decisão de ID 126910698, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do (a) próprio (a) destinatário (a); ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 8. Por fim, registro que a parte requerente quedou-se inerte quanto ao comando do item 2 da decisão em comento. Cumpra-se. 9. Prazo: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 10. Alerto a parte requerente que não será concedida nova oportunidade para cumprir o presente comando de emenda.” Do teor do ato judicial impugnado, verifica-se que, embora intitulado decisão, trata-se de despacho facultando a emenda da petição inicial. Desse modo, inadmissível a interposição de recurso, observado o que dispõe o art. 1.001 do CPC, in verbis: “Dos despachos não cabe recurso.” Aliado a isso, o agravante-autor pretende a reforma do r. pronunciamento judicial para conceder a liminar de busca e apreensão. No entanto, a medida ainda não foi examinada pelo Juízo a quo, que nem sequer recebeu a inicial, logo, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Em consequência, a alegação recursal de que o recurso versa sobre tutela provisória, art. 1.015, inc. I, do CPC, não procede. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, porque inadmissível, arts. 1.001 e 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 2 de setembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora